Tribunal: CARF
Processo: 10880.943912/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.943912/2019-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.246 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
ICOMON TECNOLOGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte o
recurso voluntário e na parte conhecida rejeitar as preliminares de nulidade e de prescrição
suscitadas. Vencido o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria que não conhece do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.943912/2019-81
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943912/2019-81

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 32175.83563.201016.1.3.03-3011, em 20.10.2016, e-fls. 17-
23, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$140.427,82 do ano-calendário de 2015, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 27-31:
Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 140.427,82
Valor ECF: R$ 140.427,82
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 579.154,99
CSLL devida: R$ 438.727,17
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na ECF) (CSLL devida) limitado ao valor entre o saldo
negativo ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP:
32175.83563.201016.1.3.3011 25845.45304.181116.1.3.0609 [...]
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1o a 3o; art. 6o , § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no 1.717, de 2017. Art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma/DRJ/04 no 104-014.216, de 07.07.2023, e-fls. 52-59:
Acordam os membros da 4a TURMA/DRJ04 de Julgamento, por unanimidade
de votos, EM NÃO CONHECER DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
POR INTEMPESTIVIDADE.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.10.2023, e-fl. 69, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.11.2023, e-fls. 72-89, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - NO MÉRITO
III.I – TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A Recorrente, diferentemente do discorrido no acórdão, só teve conhecimento
da lavratura e existência do referido Despacho Decisório por intermédio do acesso a
sua Caixa Postal – Domicílio Fiscal Tributário Eletrônico –DTE, perante a RFB, na
data de 17/07/2020.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943912/2019-81

Somente na data de 17/07/2020, é que foi efetivamente disponibilizado, via e-
processo do e-Cac da Recorrente, via certificado digital, o acesso junto ao respectivo e
mencionado PA, momento que ficou estabelecido o contraditório para exercício da
ampla defesa no seu prazo legal.
Dito isso, e considerando que a ciência e o amplo conhecimento dos termos do
mencionado Despacho Decisório ocorreu somente nesta data de 17/07/2020, com
início da contagem de prazo para interposição da referida manifestação de
inconformidade no dia 20/07/2020, findando-se o prazo legal no 18 de agosto de 2020.
Posto isso, deve ser acolhido o presente Recurso Voluntário, para que seja
conhecido e julgado o mérito lançado na manifestação de inconformidade, devendo o
presente processo retornar para DRJ.
III.II – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO VÁLIDO
Esclarecemos ainda que a compensação é um instituto originário do direito
privado, mas que vem sendo bastante utilizado no direito público por facilitar o
aproveitamento de créditos tributários, possibilitando ao contribuinte, o direito de
utilizar de imediato o seu crédito mediante encontro de contas, ao contrário do que
ocorre na ação de repetição do indébito tributário, que, em razão dos precatórios,
consome um grande lapso temporal para a efetiva restituição dos valores recolhidos
indevidamente.
Atendendo ao preceito normativo contido no bojo do art. 170, o legislador
achou por bem regulamentar a compensação mediante lei ordinária e assim o fez com
a instituição da Lei 8383/1991, que no caput do art. 66 [...].
Conforme vimos, o art. 66 da Lei 8.383/91 autoriza a compensação
independentemente do crédito ser líquido e certo, haja vista que na modalidade de
lançamento por homologação, o contribuinte (Sujeito Passivo) apura o valor a ser
recolhido à RFB, bem como verificar qual é o montante a ser restituído mediante
abatimento entre crédito e débito, cabendo à administração analisar se o procedimento
compensatório fora efetuado corretamente, ou não, respeitando o prazo fixado para
tanto.
A compensação é uma modalidade de extinção de obrigações, prevista
inicialmente no art. 1009 do Código Civil de 1916 (corresponde ao art. 368 do
CC/2002), que definiu a referida sistemática [...].
Como se vê, nada melhor do que a própria letra da lei civil, constante do art.
368, acima transcrito, para definir o que é o mecanismo da compensação.
Dito isso, a compensação é a extinção recíproca de obrigações até a
concorrência de seus respectivos valores, entre pessoas que são devedoras uma da
outra". Assim, resta evidente o caráter extintivo de obrigações do fenômeno da
compensação.
Assim sendo, o legislador achou por bem reconhecer a compensação como
modalidade de extinção de obrigação tributária, fazendo constar na redação do art.
156, II, do CTN, tal causa extintiva.
Consoante já delineado anteriormente, cumpre frisar que a compensação tem
como principal característica estar incluída entre uma das causas de extinção do
crédito tributário, de sorte que na hipótese de lançamento tributário por homologação,
a referida extinção não ocorre de imediato, fica condicionada a um posterior encontro
de contas pelo fisco.
Ainda do CTN a compensação é forma de extinção do crédito, estando
expressamente prevista no art. 170, sendo que a compensação de tributos
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943912/2019-81

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil é disciplinada pela Lei no.
9.430/1996, que, em seu art. 76 [...].
A Receita Federal fazendo uso das atribuições a ela concernente editou diversas
IN, no intuito de regulamentar o procedimento compensatório. Contudo, na mesma
forma que foi estabelecido o procedimento para efetuar a compensação [...].
Assim, à partir da entrega do pedido de ressarcimento, iniciou-se o prazo para
que o Fisco efetuasse a sua análise e deferimento, para homologar as compensações
havidas, tudo em procedimento administrativo a ser instaurado para verificação do
crédito à ressarcir, respeitando o direito da Manifestante ao devido processo legal,
ampla defesa e contraditório.
Dito isso, o Fisco, sem ouvir/intimar a Recorrente, e sem qualquer fundamento
legal, indeferiu, sem analise, seu pedido de ressarcimento e não homologou as
compensações havidas, simplesmente porque teria constatado que "Analisadas as
informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não há
direito ao crédito pleiteado" O que facilmente demonstra-se não ser verdade.
Ocorre que, não houve a instauração de qualquer procedimento administrativo
hábil e competente para analisar a documentação base do PER/DCOMP em discussão,
e apurar a legitimidade/legalidade do crédito, aferindo corretamente as informações
que foram produzidas unilateralmente no despacho decisório, o que acabou por
cercear o direito de defesa e contraditório da Recorrente, concluindo-se tratar de ato
ilegal e arbitrário por parte do fisco. [...]
Como vimos acima, não há dúvida, portanto, quanto à obrigatoriedade do
procedimento administrativo, onde deve ser respeitado o devido processo legal, a
ampla defesa e o contraditório (art. 5, LIV e LV, da Constituição Federal), ainda que
ao final prevaleça as razões do Fisco.
Nesse passo, não poderia o Fisco, sem análise, indeferir o pedido de
ressarcimento e não homologar as compensações, sem que se oportunizar ao
Recorrente o direito de trazer as informações e documentos que consubstanciam o seu
direito ao crédito, inclusive facilmente iriam contrapor as razões lançada no despacho
decisório, tudo demonstrado em procedimento administrativo, que não ocorreu.
Trata-se de respeitar o império da Lei, conforme estabelece o art. 142 do CTN,
além de outros dispositivos pertinentes à matéria em debate, sob pena de ser declarado
nulo o despacho decisório que não analisou o pedido de ressarcimento.
Referidos créditos, já existiam na contabilidade da Recorrente, bem como nos
demais controles fiscais principal e acessório anteriormente a apresentação dos
pedidos de ressarcimento e compensação, o que poderia ser aferido pelo fisco, mas
também não ocorreu.
O Fisco preferiu trilhar o caminho mais fácil, simplesmente, por meio de
entendimento unilateral, precedido por uma verificação equivocada, sem o devido
processo legal e sem análise, indeferiu o pedido de ressarcimento realizado pela
Recorrente, conseqüentemente não homologou as compensações havidas, o que é
impossível, sem a devida instauração de procedimento administrativo/fiscalização,
restando nulo e sem efeito despacho decisório e o consequente acórdão, o que desde
requer seja reconhecido por esta Turma Julgadora.
IV - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E DILIGÊNCIAS ART. 29 LEI
9.784/1999: [...]
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943912/2019-81

Nesse passo a Recorrente, vale-se do que preconiza os artigos 16, inciso IV e
parágrafos 1o e 18, caput do Decreto n' 70.235, de 06 de março de 1972, com as
alterações introduzidas pela Lei n' 8.748, de 09/12/1993 [...].
Nesse passo, a Recorrente, automaticamente, apesar de já inteiramente
maculada o presente despacho decisório, por vicio insanável, tem o direito
incondicional de produzir e requerer as diligências e pericias necessária para contrapor
os elementos elencados pela Fiscalização e agora no acórdão recorrido, inclusive a
apresentação de provas que estão na posse do ente administrativo.
Portanto, a Recorrente, caso essa autuação e respectivo acórdão, não sejam
anulados sumariamente, requer seja realizado pelo Fisco diligência fiscal nas
informações e documentos constantes de seu banco de dados correspondentes aos
períodos ao período em análise, no que tange aos créditos informados, tudo sob pena
de cerceamento de defesa. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DOS PEDIDOS:
Diante do exposto, é a presente para Requerer, inicialmente, o conhecimento e
acatamento das Preliminares apresentadas, sendo:
I.I. Recebimento e Conhecimento do presente Recurso Voluntário, apresentado
Tempestivamente, com a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário e
de todos os processos vinculados, até final decisão a ser proferida exclusivamente pelo
CARF;
I.II. Reconhecimento da Prescrição Intercorrente, nos termos da preliminar;
E no mérito prover a presente Recurso Voluntário, para anular o acórdão
recorrido e o próprio despacho decisório, com base na razões acima, ou caso V.
Senhoria, entendam de forma diversa, reconhecendo a tempestividade da
Manifestação de Inconformidade, determine o regresso do processo à DRJ, para
apreciação do seu mérito.
Ainda, independentemente de ser decretada a nulidade do procedimento em
comento, requer como mecanismo natural e fatalmente ocorrido, conforme acima, seja
reconhecida a decadência do direito do Fisco, em proceder na apuração, levantamento,
verificação e lançamento dos créditos tributários em análise.
Por fim, requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, requerendo desde já a realização das diligências necessárias, conforme
autoriza a legislação vigente, sob pena de cerceamento de defesa.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943912/2019-81

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo (Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que
pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer
instância de julgamento.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943912/2019-81

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Prescrição Intercorrente
O Recorrente diz que ocorreu a prescrição intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material torna-se
inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data em que o
Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto da fase
litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo prescricional
(art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código Tributário Nacional
e Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ).
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece as atribuições
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943912/2019-81

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esta é a
legislação processual a ser aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegações de prescrição intercorrente e as
determinações constantes no art. 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
A Recorrente afirma que tem cabimento o exame da instauração da fase litigiosa
no procedimento.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. [...]
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; [...]
§ 2° Considera-se feita a intimação: [...
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; [...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (g. n.)
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 30 de julho de 2014, orienta:
Conclusão
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943912/2019-81

17. Com base no exposto, conclui-se que: (1) a impugnação, formalizada por escrito,
instruída com os documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da
data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento; (2)
eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar; e (3) ao alegar a preliminar de tempestividade, o
interessado deve expor os motivos de fato ou de direito que a fundamentam e, se for o
caso, juntar a respectiva documentação comprobatória, sob pena de não instauração do
litígio administrativo.
Consta na Intimação de e-fl. 31:
Assunto:
PER/DCOMP
32175.83563.201016.1.3.03-3011
-
Despacho
Decisório com análise de mérito
Enviada em: 06/09/2019 00:16:40 Primeira leitura: 06/09/2019 11:23:52
Fica o sujeito passivo CIENTIFICADO do despacho decisório referente ao
PER/DCOMP indicado acima e demais PER/DCOMP vinculados ao processo
10880.943911/2019-37.
A íntegra do despacho decisório deve ser consultada no e-CAC, assunto
"Restituição e Compensação", item "Consulta Despacho Decisório PER/DCOMP".
Na hipótese de discordância da decisão, é facultado ao sujeito passivo
apresentar manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 25 do Decreto no 70.235, de
1972, e dos §§ 7o, 9o e 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Infere-se que a Recorrente foi intimada do Despacho Decisório em seu domicílio
tributário eletrônico em 06.09.2019, e-fl. 31.
Está
registrado
na
COMUNICAÇÃO
5693/2020
-
MINCO/EDIC/DERAT/SPO/SP, e-fls. 32-33:
Registramos a solicitação de juntada de documentos referentes ao processo de
crédito supra.
Entretanto verificamos que a Manifestação de Inconformidade não foi
apresentada de acordo com os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, não tendo sido demonstrados os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta a contestação, os pontos de discordância da decisão contida no
Despacho Decisório, nem tampouco apresentado documentos ou outras provas que
possam demonstrar o direito ao crédito pleiteado. Em consequência, não foi instaurado
o contencioso administrativo, tendo em vista o Art. 17 do Decreto 70.235/72 que
dispõe:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.
Também verificamos que trata-se de Manifestação de Inconformidade
intempestiva pela não observância do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data da ciência do Despacho Decisório, conforme previsto no artigo 15 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, artigo 56 §2 Decreto no 7.574, de 20 de
setembro de 2011, artigo 63 I lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e artigo 135 da
IN/RFB 1.717 de 17 de julho de 2017.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943912/2019-81

Dessa forma, não foi instaurado o contencioso administrativo. o(s) débito(s) não
homologados permanece(m) exigível(is), incidindo sobre o(s) mesmo(s) as
atualizações monetárias legais, podendo ser encaminhados à PGFN para inscrição em
Dívida Ativa da União, nos termos do artigo 73, caput e § 1o da IN/RFB 1.717/2017.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento do recebedor no
domicílio tributário eleito pela Recorrente, consta no comprovante da intimação por via postal de
06.09.2019. A Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade em 20.07.2020, e-fls.
02-03.
Verifica-se que no presente caso que a Recorrente foi intimada do Despacho
Decisório em 06.09.2019, e-fl. 31, e poderia ter apresentado o recurso voluntário até dia
08.10.2019. Porém, a peça foi efetivamente apresentada em 20.07.2020, e-fls. 02-03. Assim, a
manifestação de inconformidade foi apresentada após findo o prazo legal, cujo efeito normativo
é a não instauração da fase litigiosa do procedimento.
Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Despacho Decisório é definitivo, pois não foi instaurada a fase
litigiosa no procedimento.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício do
procedimento de Per/DComp.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das demais
receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes ao procedimento de
Per/DComp, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38, de 12
de setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, trazem
esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício de
débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora. Nesse
sentido, a autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto.
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados
em Per/DComp.
Declaração de Concordância
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943912/2019-81

Consta no Acórdão da 4a Turma/DRJ/04 no 104-014.216, de 07.07.2023, e-fls. 52-
59, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
12. Nos autos está comprovado que o contribuinte teve ciência do Despacho
Decisório em 06/09/2019 (fls. 31) [...]
13. O próprio manifestante reconheceu que teve acesso ao Despacho Decisório
por intermédio da sua caixa postal no Domicílio Fiscal Tributário Eletrônico - DTE,
porém que somente teria tido acesso ao interior teor do processo no
10880.943912/2019-81 em 17/07/2020 (fls. 5 e 6) [...]
15. Ora, as considerações acima deixam claro que o contribuinte foi cientificado
do interior teor do Despacho Decisório (Decisão, Detalhamento da Compensação e
Análise do Crédito), juntado nestes autos nas fls. 25 a 27, quando acessou sua caixa
postal no seu Domicílio Tributário Eletrônico, o que ele mesmo reconheceu no excerto
acima colacionado, no caso, em 06/09/2019 (fls. 31), havendo inclusive no corpo da
mensagem de ciência a fórmula de abertura do prazo recursal:
Na hipótese de discordância da decisão, é facultado ao sujeito passivo
apresentar manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 25 do Decreto no 70.235, de
1972, e dos §§ 7o, 9o e 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
16. A argumentação de que o processo no 10880.943912/2019-81 somente tinha
a ficha de identificação (única folha) nada tem de estranho, porque o processo somente
é instrumentalizado com documentos a partir da apresentação da manifestação de
inconformidade, como ocorreu nestes autos.
A partir do momento em que o contribuinte apresenta a manifestação de
inconformidade pelo portal e-CAC, aqui em 20/07/2020, o servidor da unidade
preparadora autoriza a juntada de tal manifestação ao processo, que nestes autos
ocorreu em 23/07/2020, para daí juntar os demais documentos (o próprio inteiro teor
do PER/DCOMP, Cópia do despacho Decisório, este que o contribuinte teve acesso
em seu Domicílio Tributário Eletrônico-DTE, etc.) e atestar a tempestividade, ou não,
da manifestação, com envio para a Delegacia de Julgamento.
17. Insiste-se que a ciência do Despacho Decisório ocorre quando o contribuinte
teve acesso a ele em seu Domicílio Tributário Eletrônico-DTE, tendo no Despacho
todos os elementos de fato e de direito para que o contribuinte apresente sua eventual
manifestação de inconformidade.
18. No caso destes autos, o Despacho Decisório N° da Comunicação: 2703453,
emitido em 05/09/2019, simplesmente indeferiu a pretensão creditória do fiscalizado
(saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2015), porque, apesar de ter sido validado
todo o importe de CSLL retida na fonte (antecipação de CSLL dentro do ano-
calendário) que constou no PER/DCOMP, tal importe restou insuficiente para sobejar
a CSLL devida, ou seja, não havia qualquer saldo negativo a reconhecer
(necessariamente as antecipações pagas de CSLL – CSLL retida, estimativas de CSLL
pagas ou compensadas etc. – teriam que ser maiores que a CSLL devida, para daí
surgir o saldo negativo perseguido).
19. Caberia ao manifestante simplesmente indicar que havia outras antecipações
de CSLL (estimativas pagas/parceladas/compensadas ou IR no exterior) além daquelas
que constaram no PER/DOCMP, o que sequer se viu nestes autos, quando o
manifestante se fiou apenas em questões de direito.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.943912/2019-81

20. Atente-se ainda que as conclusões acima se extraem sem maiores esforços
intelectivos da cópia do Despacho Decisório de fls. 27 a 30, este que o contribuinte
teve ciência via Domicílio Tributário Eletrônico-DTE em 06/09/2019 (fls. 31), quando
deveria, dentro do prazo legal (30 dias corridos, como se vê no art. 15 do Decreto no
70.235/1972) , ter apresentado sua manifestação de inconformidade.
21. Ora, como o contribuinte somente protocolizou sua manifestação de
inconformidade em 20/07/2020, há muito já havia transcorrido o prazo legal, sendo de
rigor declarar a intempestividade do recurso ora em apreciação.
22. Antes o exposto, voto no sentido de julgar intempestiva a manifestação de
inconformidade, não a conhecendo, mantendo assim o indeferimento da pretensão
creditória, com não homologação das compensações.
O Acórdão da 4a Turma/DRJ/04 no 104-014.216, de 07.07.2023, e-fls. 52-59, está
perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer em parte o recurso voluntário e na parte
conhecida rejeitar as preliminares de nulidade e de prescrição suscitadas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 103
DF CARF MF
Original